Tribunal: TJDFT
Processo: 0703314-79.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703314-79.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA MARIA ALVES APELADO: BANCO ITAUCARD S.A., BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por VERA LUCIA MARIA ALVES em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação Indenizatória, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A parte autora apresentou apelação em face da sentença, pugnando por sua reforma para julgar totalmente procedente a ação. Deixou de juntar preparo, argumentando que a gratuidade de justiça foi concedida na sentença. É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que, ao ser intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça pela decisão de ID 32496617, a parte autora optou por promover o recolhimento das custas processuais e desistir do pedido de concessão do benefício, conforme consta na petição de ID 32496620. Resta claro que não houve concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte autora. Entretanto, observa-se que a sentença registrou que “a exigibilidade da verba, porém, resta suspensa, já que litiga a autora amparada pela gratuidade de justiça”, sendo necessário entender que se trata de erro material. Deixo claro que a existência de erro material na sentença não é suficiente para entender pela existência dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça à parte autora, ora apelante. Dessa forma, concedo à autora, ora apelante, prazo de 5 (cinco) dias para comprovar sua hipossuficiência, senão recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2022 14:36:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador